Tribunal: STF
Processo: AI 763433
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-15
Data de publicação: 2012-05-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REALINHAMENTO SALARIAL. LEI MUNICIPAL 1.890/1990. LEI FEDERAL 7.730/1989. DISCUSSÃO SOBRE OS LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE UM DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283 DO STF. OCORRÊNCIA DE REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. SÚMULA 279 DA CORTE.



    A questão relativa aos limites objetivos da coisa julgada é de índole infraconstitucional. Assim, eventual ofensa à Constituição seria indireta ou reflexa, o que enseja o descabimento do recurso extraordinário.



    Não cabe recurso extraordinário para reexame de matéria fática.



    Agravo regimental a que se nega provimento.